Tribunal: TJSP
Processo: 1006647-80.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo autor – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Caso em que a perícia grafotécnica concluiu a falsificação da assinatura do autor – Correta a declaração de inexigibilidade do contrato de refinanciamento – Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização por danos morais que foi fixada em R$ 5.000,00 – Acolhimento – Valor que deve ser reduzido para R$ 1.500,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença reformada.
- Compensação – Acolhimento - Ainda que a contratação tenha sido objeto de fraude, beneficiou-se o autor, não podendo esquivar-se do pagamento do valor depositado em sua conta, que poderá ser compensado com o quantum a ser restituído – Sentença reformada.

- Apelação do autor:
- Devolução em dobro – Não cabimento - Ausência dos requisitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC – Valores que devem ser devolvidos de forma simples - Sentença mantida.
- Majoração do dano moral – Pedido prejudicado, diante do acolhimento do pedido do réu para reduzir o valor do dano moral.

Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor não provido.